Tribunal: TJMT
Processo: 1001187-09.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001187-09.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Revogação/Concessão de Licença Ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), BRUNO EDUARDO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 091.999.586-19 (ADVOGADO), 2 R MADEIRAS LTDA - EPP - CNPJ: 04.149.882/0001-02 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FELLIPE GEBAUER DE NEGREIRO - CPF: 013.667.031-89 (ADVOGADO), CARLOS MELGAR NASCIMENTO - CPF: 030.974.061-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGADO OS DESEMBARGADORES MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, MÁRCIO APARECIDO GUEDES E MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -

DIREITO AMBIENTAL - LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) - DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA ADMINISTRATIVAMENTE –
CONCLUSÃO NÃO FAVORÁVEL À EMISSÃO DA LAS –

ATO ADMINISTRATIVO -

FÉ PÚBLICA PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE, LEGITIMIDADE E VERACIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, o qual deferiu o pedido liminar para determinar à Sema que aceite como válida a documentação apresentada administrativamente como prova de posse, apta a amparar o pedido de Licença Ambiental Simplificada (LAS) n° 7001372/2023 e, consequentemente, determinou nova análise do pedido de expedição da licença ambiental simplificada (LAS), sob pena de ser fixada multa diária.

Em suas razões, aduz o agravante que, ao contrário do entendimento adotado pelo juízo singular, as alegações do requerente/agravado deduzidas na presente ação não demonstram, em hipótese alguma, a probabilidade do direito por ele afirmado, razão pela qual dever revogada a decisão que concedeu a liminar na origem.

Assevera que, o Agravado pretende uma invasão absoluta do Poder Judiciário no mérito do ato administrativo inerente à análise do licenciamento ambiental.

Argumenta que, durante a análise do processo de licenciamento ambiental simplificado n. 7000832/2023, foram detectadas pendências a serem sanadas pelo ora agravado, dentre elas, a apresentação de decisão judicial em razão da existência da ação de usucapião, em nome de Wilson Liuti.

Enfatiza que, ambos os processos (que versam sobre o mesmo imóvel) foram analisados e indeferidos, eventual decisão que obrigue a administração a aceitar como válida a documentação apresentada administrativamente pela requerente como prova de posse e conceder a Licença Ambiental Simplificada, invade o mérito do ato administrativo de forma inconcebível.

Afirma que se encontram presentes os requisitos para o deferimento da tutela pretendida.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão de antecipação de tutela recursal, de modo a suspender a eficácia da decisão agravada, até que haja o pronunciamento definitivo do órgão colegiado.

No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento, reformando-se a decisão recorrida.

O pedido de concessão do efeito suspensivo foi indeferido. (id. 202223151)

Contrarrazões apresentadas, ocasião em que o agravado requer pelo desprovimento recursal. (Id. 204177170)

A Procuradoria Geral de Justiça, deixou de emitir parecer tendo em vista a ausência de interesses que justifiquem sua intervenção. (Id. 208388178)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Conforme relatado, trata-se de RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop-MT, o qual deferiu o pedido liminar para determinar à Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT) que aceite como válida a documentação apresentada administrativamente como prova de posse, apta a amparar o pedido de Licença Ambiental Simplificada (LAS) n.o 7001372/2023, e consequentemente, determinou nova análise do pedido de expedição da licença ambiental simplificada (LAS), sob pena de ser fixada multa diária.

A questão recursal cinge-se apenas na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de adentrarmos no
meritum causae
. Da decisão agravada, extrai-se que:

“[...] Nesse diapasão, pelos MESMOS FUNDAMENTOS expostos na DECISÃO LIMINAR proferida Autos PJe n° 1023825-25.2023.8.11.0015, ENTENDO que ASSISTE RAZÃO a PARTE REQUERENTE. Nesse sentido, vejamos. A exigência do órgão ambiental consubstanciado no “Contrato de arrendamento, locação, comodato, parceria rural, firmado com o proprietário, titular da área matriculada, com firma reconhecida em cartório”, prevista no Termo de Referência no 01/SUIMIS/SEMA/MT, se configura em excesso formalismo quando existem outros documentos que comprovam a posse do imóvel. Nesse diapasão, embora o ordenamento jurídico estabeleça que a Administração Pública deve pautar sua atuação dentro da legalidade, isto é, somente pode fazer aquilo que a lei permite, também reconhece que o formalismo exacerbado e desarrazoado não pode prevalecer em relação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A par disso e compulsando toda documentação encartada nos autos, vislumbro que a parte Autora 2 R MADEIRAS LTDA – EPP exerce a posse do imóvel, disso que consta do Contrato de Comodato (ID. 136964223), Declaração de Uso e Ocupação do Solo (ID. 136964228), Relatório Fotográfico (ID. 136964230), Alvará de Funcionamento (ID. 136964232), Relatório de Empregados e Inclusão do Simples Nacional (ID. 136964240), Fatura de Energia (ID. 136964203), Parecer Técnico Captação de Água Subterrânea (ID. 136964239). Destarte que, de acordo com o art. 1.196 do Código Civil, considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade. [...] Dessa forma, toda documentação encartada nos autos, dão indícios de que a parte Autora detém a posse do bem. A propósito, cumpre esclarecer que embora sobre o imóvel em questão existe duas ações judiciais em andamento, a Ação de Despejo n° 0000864-77.2017.8.11.0093 e a Ação de Usucapião n° 1000796-08.2020.8.11.0093, discutindo a sua propriedade, nesse momento, os indícios pairam no sentido de que a parte Autora exerce a posse do imóvel em questão. Assim, ao menos em sede de cognição sumária, entendo suficientemente demostrando a probabilidade do direito alegado, haja vista que as provas acostadas demonstram que a parte Autora atua sobre a área objeto do litígio, tanto é assim, que buscou a concessão de Licença Ambiental para regular suas atividades e exercê-las em plenitude. Evidenciado a probabilidade do direito alegado, o periculum in mora restou igualmente demonstrado, na medida em que a Requente fica impedida de emitir a Licença Ambiental e por consectário, de exercer sua atividade profissional, o que poderá acarretar prejuízos de ordem financeira além da demissão de funcionários. Cumpre asseverar que, não obstante, a vedação contida no artigo 1o, § 3o, da Lei no 8.437/92, “é orientação pacífica desta Corte de que o art. 1o, § 3o, da Lei n. 8.437/1992, o qual estabelece que não será cabível medida liminar contra o Poder Público que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, diz respeito ‘às liminares satisfativas irreversíveis, ou seja, àquelas cuja execução produz resultado prático que inviabiliza o retorno ao status quo ante, em caso de sua revogação’ (REsp 664.224/RJ, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 1o/3/2007)” (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 785407/RJ, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de dezembro de 2018), não se aplicando, portanto, ao caso concreto, porquanto que, a liminar é plenamente reversível, possibilitando o retorno das partes ao status quo ante. Sendo assim, entendo estarem PRESENTES os REQUISITOS autorizadores para a CONCESSÃO do PEDIDO LIMINAR pretendido, assim, o DEFERIMENTO é medida que se IMPÕE. “Ex positis”, DEFIRO o PEDIDO LIMINAR postulado, no sentido de DETERMINAR ao REQUERIDO, através Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA, que ACEITE como VÁLIDA a DOCUMENTAÇÃO apresentada ADMINISTRATIVAMENTE como PROVA de POSSE, apta a amparar o pedido de Licença Ambiental Simplificada (LAS) n° 7001372/2023, e consequentemente, DETERMINO que ANÁLISE NOVAMENTE o PEDIDO de EXPEDIÇÃO da LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS), sob pena de ser fixada multa diária.”

Pelo que se infere dos autos, a parte agravada não teria preenchido os requisitos legais previstos para fins de obtenção da Licença Ambiental Simplificada – LAS, previstos no
Decreto Estadual 697/2020, que diz o seguinte em seus artigos 51 a 53:

Art. 51. O licenciamento ambiental de atividades ou empreendimentos utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação do meio ambiente poderá ser requerido pelo proprietário ou possuidor do imóvel urbano ou rural no qual será exercida a atividade ou empreendimento.

Art. 52. A comprovação de posse por simples ocupação será feita por meio de: I - declaração expedida por órgãos públicos ou entidades ligadas ao meio rural, tais como: prefeituras municipais, Empaer, Embrapa, Sindicato Rural (Patronal), Sindicato de Trabalhadores Rurais, consignando: identificação do posseiro: nome completo, nacionalidade, naturalidade, estado civil, data de nascimento, no do CPF, no do RG (rg ocultado) de outro documento de identificação, endereço domiciliar ou para correspondência, dados do imóvel: denominação do imóvel, município de localização, indicações para localização do imóvel, área em hectares, data em que se originou a posse e confrontantes (extremantes) e informações sobre o conhecimento, ou não, de domínio ou propriedade de terceiros sobre a área; II - documento denominado "Concessão Real de Direito de Uso", "Cessão de Direitos de Posse", "Cessão de Direitos Possessórios" e "Cessão de Direitos Possessórios Usucapiendos", registrado no Livro de Títulos e Documentos do Serviço Notarial; III - contrato particular de promessa de compra e venda em que conste o número da transcrição ou do registro pelo qual o transmitente adquiriu o domínio do imóvel; contratos de locação, arrendamento, comodato ou outros contratos que transfiram a posse direta do imóvel. (Redação dada pelo Decreto no 1299/2022) IV - documento de reconhecimento de posse expedido pelo órgão oficial responsável pela ação discriminatória ou de regularização fundiária na região de localização do imóvel; V - documento particular que comprove a aquisição da posse, consignando os confrontantes, a área do imóvel rural e o município de sua localização; VI - carta de confinantes; VII - decisão judicial (liminar ou de mérito).

Art. 53. A comprovação de posse a justo título será feita por título de domínio ainda não levado a registro imobiliário, podendo ser: I - formal de partilha; II - certidão de pagamento de quinhão hereditário; III - carta de adjudicação expedida em ação de execução, inventário ou arrolamento; IV - sentença declaratória de usucapião; V - título definitivo expedido pelo Governo Federal, Estadual ou Municipal; VI - carta de arrematação; VII - escritura pública de compra e venda; VIII - ata de incorporação; IX - carta de aforamento ou enfiteuse; X - escritura pública de doação, com ou sem cláusula de usufruto; XI - escritura particular de doação, com ou sem cláusula de usufruto, em que conste o número da transcrição ou do registro pelo qual o transmitente adquiriu o domínio do imóvel; XII - escritura pública ou particular de cessão de usufruto; XIII - escritura ou sentença transitada em julgado de extinção de condomínio; XIV - título de reconhecimento extrajudicial de usucapião; XV - outros documentos passíveis de serem levados a registro e que garantam a seu detentor o direito real à área envolvida.”

Para justificar o indeferimento administrativo, o órgão ambiental por meio da
MANIFESTAÇÃO N o 07/SGPA/SEMA/2023
destacou que:

“
...
É notório, pois, já numa primeira análise, que o Contrato de Comodato trazido pela

empresa interessada não atende a requisito básico do Termo de Referência no 01/SUIMIS/SEMA/MT, uma vez que não foi firmado diretamente com o proprietário da área. Referido contrato foi firmado com terceiro (Wilson Liuti), que possui Ação de Usucapião em trâmite em que figura no polo ativo, conforme informação constante do próprio Contrato de Comodato. Nesse sentido entendemos que, tendo em vista a Ação Judicial de Usucapião mencionada no próprio Contrato de Comodato apresentado, correta foi a decisão da DUDSINOP em exigir do interessado Decisão Judicial comprovando que a área onde se encontra instalada a empresa está de posse e/ou pertence ao Sr. Wilson Liuti. E, conforme verifica-se dos autos, a exigência não foi atendida, uma vez que da análise da gama de documentos trazidas pelo interessado, nenhum deles atende a exigência do Termo de Referência no 01/SUIMIS/SEMA/MT. Em outras palavras, não está demonstrado nos autos qualquer elemento e/ou documento oficial hábil e autêntico que ligue o Sr. Wilson Liuti à área onde se pretende obter o licenciamento da atividade da empresa 2R MADEIRAS EIRELI – EPP. Conforme consulta realizada nesta data, a Ação de Usucapião no 1000796-08.2020.8.110093 não transitou em julgado e também não conta com qualquer tipo de decisão liminar em favor do Sr. Wilson Liuti, existindo até o momento mera expectativa de direito no que se refere à posse/propriedade da área em questão, motivo porque entendemos e sugerimos que o Contrato de Comodato apresentado não seja aceito como prova da posse/propriedade exigida conforme Termo de Referência no 01/SUIMIS/SEMA/MT. Diante do que foi exposto, opinamos pelo indeferimento do processo de LAS no 7000832/2023 de 28/02/2023 requerido pela empresa 2R MADEIRAS EIRELI – EPP, por não atendimento às exigências contidas no Termo de Referência no 01/SUIMIS/SEMA/MT. Por fim, ressaltamos que esta manifestação diz respeito tão somente a consulta formulada pela Diretoria de Unidade Desconcentrada de Sinop – DUDSINOP, por meio da Comunicação Interna no 12/DUDSINOP/SEMA-MT/2023 (fls. 02), destes autos
.” Id – 136964235.

Observo ainda que o órgão ambiental - SEMA promoveu a análise do requerimento administrativo da parte impetrante, e, por meio do Parecer Técnico n. 169130/DUDSINOP / SGDD / 2023 (ID. 136964222), no processo administrativo n. 7000832/2023, concluiu que não são favoráveis à emissão da LAS – Licença Ambiental Simplificada da empresa, em qualquer época. (id.
136964222 - Pág. 78)

É consabido que, o ato administrativo tem fé pública e goza de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade. Somente em situações excepcionais, desde que haja prova robusta e cabal, pode-se autorizar o afastamento da justificativa do interesse público à sua desconstituição, o que não se verifica de pronto no caso concreto.

Neste sentido, o Poder Judiciário, quando atua no controle jurisdicional do Processo Administrativo, deve se limitar ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe vedada, via de regra, incursão no mérito administrativo.

A propósito:

“ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA DE TRÂNSITO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E VERACIDADE, VENCÍVEL POR PROVA EM CONTRÁRIO. ÔNUS, PORÉM, DO ADMINISTRADO. Os atos administrativos gozam de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade. A presunção é relativa, admitindo-se prova em contrário. Assim,
aquele que se propõe a contradizer um ato administrativo possui o ônus de produzir prova em contrário, sob pena de perpetuar aquela presunção. Ausência de prova pelo autor quanto à irregularidade apontada. Presença, ademais, de prova a reforçar o acerto do ato impugnado
. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP - RI: 10057579520208260344 SP 1005757-95.2020.8.26.0344, Relator: José Antonio Bernardo, Data de Julgamento: 31/08/2021, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 31/08/2021)”.

Com efeito, não se vislumbra pertinente imiscuir no mérito administrativo, posto que, não demonstrada irregularidade, abusividade ou ilegalidade nos atos praticados pelo órgão ambiental competente.

Impende destacar, o caso é complexo e, apenas e tão somente o órgão competente é que deve avaliar se a licença requerida merece ou não ser expedida, sendo forçoso concluir que, até que novos e fidedignos documentos sejam apresentados.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024